Tribunal: TJMT
Processo: 0007402-44.2017.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007402-44.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR PAIVA JUNIOR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALTAYR DE PAIVA JUNIOR - CPF: 837.664.051-87 (APELANTE), LOREMBERG LIMA DA SILVA (VÍTIMA), ROLEMBERG LIMA DA SILVA - CPF: 005.390.261-07 (VÍTIMA), JONES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 062.461.861-73 (ASSISTENTE), JOAO PEDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 063.306.401-73 (ASSISTENTE), RAUL TEODORO DA SILVA BISPO (ASSISTENTE), LEO VICTOR DE JESUS SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007402-44.2017.8.11.0006

APELANTE: ALTAYR DE PAIVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REMISSÃO A ELEMENTOS GENÉRICOS – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CICATRIZES E DEFORMIDADE PERMANENTE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a negativação dos vetores da conduta social e personalidade quando ausentes elementos concretos acerca do comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional, bem como é inidônea a carga negativa atribuída à personalidade do agente com base em exposição de argumentos vagos, imprecisos e insuscetíveis de controle objetivo.

A valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal, porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sema vítima sofrer nenhuma lesão. Além disso, o delito acarretou debilidade permanente na vítima, que além das cicatrizes, perdeu os movimentos da mão direita.

A aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007402-44.2017.8.11.0006

APELANTE: ALTAYR DE PAIVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALTAYR DE PAIVA JUNIOR, contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática da conduta tipificada pelo artigo 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 182603662).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação buscando o redimensionamento da pena-base, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade, conduta social e consequências do crime, sustentando em relação a esta última,
bis in idem
em virtude da utilização da mesma justificativa para fixar a fração aplicada à tentativa. Por fim, busca a aplicação de 1/8 (um oitavo) de aumento por cada circunstância judicial considerada em desfavor do apelante (id. 182603666).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se íntegra a sentença proferida (id. 182603669).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso defensivo, apenas para afastar a circunstância judicial negativa da personalidade do agente (id. 183587691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007402-44.2017.8.11.0006

APELANTE: ALTAYR DE PAIVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, em especial da pena-base, com análise acerca dos vetores da personalidade, conduta social e consequências do crime. Por fim, requer a aplicação do aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada em desfavor do apelante.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de abril de 2017, às 21h3Omin, na Rua P, Quadra 02, Casa 19, Bairro Jardim Aeroporto, neste -.município é comarca de Cáceres-MT, o acusado ALTAIR PAIVA JÚNIOR, por motivo fútil, tentou matar a vítima Louremberg Lima da Silva, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local acima

descritas, o denunciado foi até a residência da vítima, munido com uma faca, para pedir ácido bórico, sendo que a vítima lhe mencionou que não tinha tal produto, razão pela qual ficou bravo e foi embora do local.

Ato contínuo, a vítima, após jantar, foi até a residência de João Pedro e, ao chegar no local, viu o "Joni", Léo Victor e "Raulzinho" e ficou perto da janela, momento em que o acusado chegou e falou "ta aí o safado, cagueta" e, em seguida, desferiu-lhe vários golpes de faca.

Consta, ainda, que a faca quebrou quando atingiu o osso da vítima, oportunidade em que o acusado correu até a sua residência, pegou outra faca e voltou ao local, ao passo em que a vítima adentrou na residência de João Pedro e trancou a porta, deixando o acusado para fora da casa, que, por sua vez, não satisfeito, sacou uma arma de fogo, mirou na vitima e apertou o gatilho, mas não a arma não disparou e, logo após, evadiu-se do local, antes da chegada dos bombeiros que socorreram a vítima

(
sic
do id. 182603177 – p. 10/12).

Ao final, o Conselho de Sentença condenou o ALTAYR DE PAIVA JUNIOR, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, nos termos do art. 121, §2o, II (motivo fútil) c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Ao fixar a pena do apelante, o magistrado de origem consignou:

“(...) Com relação à culpabilidade, verifico que não excede o normal do tipo. 7. Antecedentes: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal no 0032494-13.2017.8.11.0042 (SEEU), em trâmite perante o juízo da 2a vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, com condenação proferida na ação penal n° 0001404-40.2010.8.11.0039, nas sanções do art. 35 da Lei 11.343/2006, a pena de 03 anos, com data do fato em 24/09/2010, sentença em 12/03/2012 e trânsito em julgado em 14/09/2015, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto. 8. No que tange à
conduta social e personalidade
, verifica-se que o acusado, embora atualmente se mostre arrependido, teve uma vida dedicada à prática de crimes e ao consumo de entorpecentes, dentro de casa e em toda a vizinhança, conforme relatos dos autos e em Plenário, razão pela qual valoro de forma negativa esta circunstância. 9. O motivo do crime é fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, mas já foi utilizado para qualificar o crime e, portanto, não pode ser usado para majorar a pena base, sob pena de bis in idem. 10. Em relação às circunstâncias do crime, verifico que foram normais a espécie, não havendo elementos a serem valorados negativamente nesta circunstância. 11. As
consequências do crime
são gravíssimas, pois a vítima, que levou 14 facadas, ficou com grandes cicatrizes e inclusive perdeu os movimentos da mão direita, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância. 12. Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, deve ser valorado em favor do acusado, pois também era usuária de drogas e, de certo modo, adotou comportamento emulativo que estimulou a prática criminosa em comento. 13. Tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu e UMA circunstância judicial foi favorável ao réu, aumento a pena base em 2/6 (dois sextos) e fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

2a FASE

14. Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes, e está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal). Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 13 (anos) e 4 (quatro) meses de reclusão.

3a FASE

15. Não verifico a presença de causas de aumento. 16. Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do Código Penal). Segundo a jurisprudência, a pena do crime tentado deve ser reduzida conforme quanto foi percorrido pelo réu no iter criminis, isto é, quanto mais próximo da execução, menor a redução da pena. Assim, considerando que no caso em concreto o acusado praticou todos os atos executórios, efetivamente golpeando a vítima por 14 vezes em diversas partes do corpo, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

17. Fica, assim, a PENA DEFINITIVA do crime de homicídio qualificado tentado em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

DA DETRAÇÃO E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

18. O acusado ficou preso de 07/02/2019 a 15/06/2021 na presente ação penal. Todavia, ainda que se compute tal tempo para fins de detração, na forma do art. 387, §2o, do CPP, a quantidade de pena aplicada e a presença de circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal ainda assim recomendam seja fixado o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2o, b e §3o, do Código Penal”
(
sic
do id. 182603662).

Assim, como a insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena, passo a analisa-la.

Da personalidade e conduta social
:

O apelante argumenta que a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente foi indevida, tendo em vista que a análise das referidas circunstâncias não tem relação com a vida criminal do acusado, destacando ainda, que o problema com uso de drogas é uma questão que envolve ordem social e saúde pública, constituindo fundamento inidôneo para tal valoração negativa.

Assim, requer seja afastada a exasperação da circunstância da conduta social/personalidade do agente, devendo esta ser considerada neutra e, consequentemente, redimensionada a pena-base do apelante.

É cediço que a conduta social, por sua vez, compreende o comportamento do indivíduo no âmbito familiar, do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. A referida circunstância diz respeito ao comportamento do agente na sociedade, no seio familiar e profissional, não havendo elementos nos autos para aferi-la, sendo as justificativas trazidas pelo magistrado de origem incapazes de elevar a pena-base em relação ao referido vetor, razão pela qual essa circunstância não pode ser valorada negativamente.

Quanto à personalidade, de igual modo, foi declinada motivação genérica e abstrata, sendo certo que, tal fundamento não se mostra idôneo a justificar o incremento da basilar, pois não aferida com base em critérios concretos apresentados nos autos em relação à sua personalidade.

Imperioso destacar que a personalidade, como elemento que integraliza o conjunto das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, tem por escopo evidenciar precisamente a índole do acusado, essência que por si só justifica a complexa função colocada ao alvedrio do julgador, que não dispõe de conhecimento técnico para aferir essa qualificação temperamental do indivíduo, razão porque, inadmissível tecer consideração negativa a respeito dessa particularidade, tão somente utilizando-se de anotações da vida pregressa do agente.

Acerca do tema, tem-se o trecho do julgamento do Habeas Corpus no199779/ES, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior,
verbis
:

“(...) Recai em ilegalidade a valoração negativa da personalidade, tida como voltada para o crime, desvinculada de fatores reais relacionados à boa ou má índole da pessoa”.
(HC 199779/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

No mesmo sentido:

“A vida pregressa do Apelante revela-se fundamento inidôneo para considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias da personalidade/conduta social, e assim sendo devem ser consideradas neutras”
(N.U 1003419-58.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Dessa forma, ainda que o apelante responda a outras ações penais ou ostente condenações definitivas em seu desfavor, não é possível extrair os aspectos da sua personalidade e conduta social com base, unicamente, em seus antecedentes criminais, fazendo-se necessário outros meios de comprovação para tanto, como laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exigindo, ainda, uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento no meio social e seu modo de vida.

Portanto, inviável a manutenção da carga negativa atribuída à circunstância judicial da personalidade do agente, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça pontua que
“não pode ser valorada de forma imprecisa ou objetivamente desamparada porquanto, através de considerações vagas e insuscetíveis de controle, a sua utilização acarretaria a ampla e inadequada incidência do Direito Penal do Autor”
(REsp 513.641/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 01/07/2004).

Das consequências do crime e da causa de diminuição de pena (tentativa):

De acordo com as razões da defesa, o magistrado utilizou o mesmo fato tanto para valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime quanto para aplicar a fração minorante prevista na terceira fase da dosimetria da pena.

Contudo, verifica-se da sentença:

“(...) As consequências do crime são gravíssimas, pois a vítima, que levou 14 facadas, ficou com grandes cicatrizes e inclusive perdeu os movimentos da mão direita, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância. (...).

Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do Código Penal). Segundo a jurisprudência, a pena do crime tentado deve ser reduzida conforme quanto foi percorrido pelo réu no iter criminis, isto é, quanto mais próximo da execução, menor a redução da pena. Assim, considerando que no caso em concreto o acusado praticou todos os atos executórios, efetivamente golpeando a vítima por 14 vezes em diversas partes do corpo, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço)”
(
sic
do id. 182603662).

In casu
, verifica-se que a valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal, porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sema vítima sofrer nenhuma lesão. Além disso, o delito acarretou debilidade permanente na vítima, sendo constatado pelo magistrado que ela ficou com cicatrizes pelo corpo e perdeu o movimento da mão direito.

Já quanto à aplicação da causa de diminuição referente à tentativa, na terceira fase da dosimetria da pena, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reduziu a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tendo em vista que, embora tenha praticado todos os atos executórios, golpeando a vítima 14 (quatorze) vezes, não conseguiu consumar o crime.

Assim, tem-se que a fração de redução foi motivada em elementos concretos, porquanto o apelante percorreu todo o iter criminis, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade.

Nesse sentido:

“(...) Não há falar em bis in idem, em casos de condenação por tentativa de homicídio, se as consequências do crime são valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima - tempo de internação hospitalar, afastamento do trabalho, incapacidade persistente, perfuração de órgãos, uso de bolsa de colostomia -, ao passo que a fração mínima é aplicada em face do iter criminis percorrido - proximidade da consumação do homicídio”
(STJ, AgRg no AREsp n.1.638.508/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/8/2020).

Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção da valoração negativa das consequências do crime, com a consecutiva exasperação da reprimenda básica nos moldes estabelecidos na respeitável sentença
a quo
.

Do
quantum
aplicado para cada circunstância judicial:

A defesa do apelante sustenta que
“o juízo a quo incorreu em erro quantitativo na dosimetria da pena, mais precisamente na primeira fase, posto que exasperou em patamar de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial considerada negativa, sem a devida fundamentação para tanto, usando, assim, patamar desproporcional”
.

Contudo, analisando a sentença proferida, verifica-se que o magistrado de origem valorou de forma desfavorável ao apelante 03 (três) circunstâncias judiciais, aplicando o aumento de 2/6 (dois sextos), resultando na pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

“Antecedentes: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal no 0032494-13.2017.8.11.0042 (SEEU), em trâmite perante o juízo da 2a vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, com condenação proferida na ação penal n° 0001404-40.2010.8.11.0039, nas sanções do art. 35 da Lei 11.343/2006, a pena de 03 anos, com data do fato em 24/09/2010, sentença em 12/03/2012 e trânsito em julgado em 14/09/2015, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

8. No que tange à conduta social e personalidade, verifica-se que o acusado, embora atualmente se mostre arrependido, teve uma vida dedicada à prática de crimes e ao consumo de entorpecentes, dentro de casa e em toda a vizinhança, conforme relatos dos autos e em Plenário, razão pela qual valoro de forma negativa esta circunstância.

As consequências do crime são gravíssimas, pois a vítima, que levou 14 facadas, ficou com grandes cicatrizes e inclusive perdeu os movimentos da mão direita, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância.

12. Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, deve ser valorado em favor do acusado, pois também era usuária de drogas e, de certo modo, adotou comportamento emulativo que estimulou a prática criminosa em comento.

13. Tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu e UMA circunstância judicial foi favorável ao réu, aumento a pena base em 2/6 (dois sextos) e fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão”.

Por conseguinte, diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei penal não estabelece frações rígidas para a primeira fase da dosimetria, sendo de suma importância a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 559.940/SP).

In casu
, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial valorada negativamente ao apelante, alcançaria-se a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses, ou seja, pena superior àquela fixada pelo magistrado de origem.

Logo, de rigor o redimensionando a pena-base aplicada ao apelante.

Do apenamento:

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista o afastamento da valoração negativa da personalidade e conduta social, redimensiono a pena-base aplicada para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na segunda fase, mantida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), bem como a fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena intermediária de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do Código Penal), mantenho a redução de 1/3 (um terço), perfazendo a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a qual torno definitiva, mantendo o regime fechado para cumprimento inicial da pena aplicada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, tão somente para as circunstâncias judiciais negativas da conduta social e personalidade do agente, perfazendo a pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024